Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-47.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), JEFERSON DIAS - CPF: 540.876.436-20 (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO/MT (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU-LHE A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Mandado de Segurança:

1000649-47.2022.8.11.9002

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA

Impetrante(s):

Jeferson Dias

Impetrado(s):

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPETRANTE QUE NÃO EFETUOU O PREPARO DENTRO DO PRAZO LEGAL E NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA DE FORMA SATISFATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FÁTICA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2.
Obviamente que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, nada impede que o magistrado proceda à aferição da real necessidade do postulante, análise esta intrinsicamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

4
. Diante da ausência de direito líquido e certo à concessão da gratuidade, a denegação do
mandamus
é imperativa.

5. SEGURANÇA DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo juízo do Juizado Especial Cível de Sorriso.

Alega a impetrante que a autoridade coatora, equivocadamente, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, pleiteado no processo no 1003036-61.2021.8.11.0040.

Requer a concessão de liminar para que seja deferida a gratuidade da justiça, com o processamento do recurso inominado interposto.

A liminar foi indeferida, consoante decisão proferida no ID no 137023182.

A autoridade coatora prestou as informações ao ID n. 137789177.

Instado a se manifestar, o Parquet declinou de sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO:

Colendos Pares;

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
”, combate a decisão que, no juízo de admissibilidade do Recurso Cível Inominado, indeferiu o pleito de justiça gratuita, por falta de comprovação da hipossuficiência da parte postulante.

Pois bem, apesar do Código de Processo Civil prever a presunção da hipossuficiência, tem-se que “
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”,
nos termos do Enunciado no116 do FONAJE.

No presente caso, após a interposição do recurso a Impetrante não comprovou de forma satisfatória sua hipossuficiência financeira.

Em análise aos autos principais, denota-se que o autor interpôs o recurso inominado postulando os benefícios da justiça gratuita sem juntar qualquer documento comprobatório da sua hipossuficiência financeira.

O magistrado a quo indeferiu o pedido e determinou o pagamento do preparo, no prazo de 48h. Todavia, inconformado, o impetrante impetrou o presente MS contra a referida decisão, alegando que não cabe ao juízo de primeiro grau fazer essa análise, mas sim ao juízo ad quem.

A Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante. Ademais, ressalta que em sua petição inicial se limitou a qualificar-se como autônomo, não apresentando prova concreta acerca de sua hipossuficiência financeira.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da justiça. (N.U 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 04/06/2019).

Não há como reconhecer, no presente caso, sem a juntada de prova documental hábil, de que o Impetrante não detém recursos financeiros suficientes para arcarem com as custas judiciais, devendo ser ressaltado que se trata de prova de fácil produção.

Além disso, a existência de prova pré-constituída é requisito essencial do Mandado de Segurança, pois não se admite dilação probatória para constatação da violação do direito líquido e certo, ou da existência de ilegalidade ou abuso de poder.

Deve ser indeferida a ação mandamental quando a parte Impetrante, com a inicial, não traz os documentos indispensáveis para comprovar a questão posta em juízo.

Sobre o tema, cumpre citar as lições de Theotonio Negrão:

“[..] ‘com a inicial, deve a Impetrante fazer prova indiscutível, completa e transparente de seu direito líquido e certo. Não é possível trabalhar à base de presunções’ (STJ - 2a Turma, RMS 929-SE, rel. Min. José de Jesus Filho, j. 20.5.91, negaram provimento, v.u., DJU 24.6.91, p. 8.623, 2a col., em.)” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 28a ed., Malheiros, 1997, p. 1.117).

Assim, constatando que não houve comprovação da hipossuficiência tanto no processo principal quanto no presente
mandamus
, não tendo havido a juntada de documento hábil para comprovar a situação de hipossuficiente
,
há que se denegar a segurança.

Posto isso,
CONHEÇO
do Mandado de Segurança impetrado e no mérito
VOTO
no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022